Tribunal: TJDFT
Processo: 0745252-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA PATERNA SEM SUPERVISÃO. FATOR DE RISCO PARA CRIANÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda compartilhada com regulamentação de visitas. 1.1. A autora requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conferindo efeito suspensivo à sentença recorrida, para ser temporariamente suspensa a convivência paterno-filial até o apelado apresentar relatório médico comprovando sua plena capacidade de conviver com a filha de forma segura, devendo manter acompanhamento psiquiátrico e psicológico regular. No mérito, a reforma da sentença para: (i) suspender a convivência paterno-filial até o apelado comprovar, mediante relatório médico-psicológico, estar em tratamento, com quadro estável e apto a conviver com a filha sem representar risco à sua segurança; (ii) subsidiariamente, reformar a sentença para estabelecer um regime de convivência gradual e supervisionada pela avó paterna, conforme os termos indicados no tópico IV deste recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido dos autos é estabelecer o regime de guarda e de convivência adequado para convivência da criança também com seu genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço ser a convivência paterna importante para o desenvolvimento saudável da criança. Conforme preceitua o artigo 1.634, inciso II, do Código Civil, essa convivência deve ser adequada ao melhor interesse do menor. 3.1. No caso, durante a instrução processual foi realizado estudo psicossocial pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária deste Tribunal, tendo sido elaborado o Parecer Técnico concluindo o explícito desequilíbrio emocional do apelado, constituindo fator de risco para a criança. Os profissionais alertaram haver, no atual momento, indícios sugerindo risco à integridade da criança na companhia do genitor. Destacaram a dificuldade em indicar terceiros aptos para supervisionar as visitas, bem assim da necessidade urgente de o recorrido submeter-se a tratamento profissional em saúde mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença, a fim de ser fixada visita paterna, mediante supervisão exclusiva da avó paterna, a qual deverá ser a responsável por buscar e devolver a criança, nos dias e horários indicados. 4.1 Parecer do Ministério Público no sentido de reforma parcial da r. sentença.
Tese de julgamento: “Tratando-se de guarda, sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 227 da Constituição Federal, art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e art. 1.634, II, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07152899120228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/3/2023.